Tribunal: TJBA
Processo: 8108563-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108563-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE SENTENÇA
PROFERIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA EM AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO
. SÚMULA 150 DO STF. TEMA REPETITIVO 877 DO STJ.
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR POR
PRESCRIÇÃO
(ART. 332, §1º DO CPC)
.
NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I.

CASO EM EXAME

1.1.
R
ecurso de apelação contra a sentença que extingu
e
execução individual
da sentença proferida contra o Estado da Bahia na ação de nº
0076135-02.2004.8.05.0001
ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia — APLB.

1.2. Prescrição da execução individual declarada em razão da superação do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença que se pretende executar.

II.
QUEST
ÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definir
o momento em que houve
o trânsito em julgado da
sentença proferida na ação de nº
0076135-02.2004.8.05.0001
ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia — APLB
contra o Estado da Bahia, para que se possa avaliar se há prescrição da pretensão de execução individual do título.

III.
RAZÕES DE
DECIDIR

3.1
A certidão lançada e
m
12/03/2018
no evento de ID
86266684
d
os autos da ação de
nº 0076135-02.2004.8.05.0001

não
indicou o momento em que ocorreu o trânsito em julgado, tendo se limitado a atestar que até aquele momento nenhuma das partes
havia interposto recurso, inexistindo fundamento técnico para que se conclua que o transito em julgado ocorreu naquela mesma data.

3.3
. O trânsito em julgado da sentença
proferida na ação
nº 0076135-02.2004.8.05.0001
ocorreu em 15/12/2017,
este
que
é o dia útil subsequente àquele em que poderia ter havido a interposição do único recurso cabível pelo Estado da Bahia (considerando que o prazo para a outra parte
se
esgotou antes disso),
sendo o prazo final para a execução individual 15/12/2022. A ação foi proposta em
2
3
/07/2022, razão pela qual não há prescrição.

3.4. Recurso provido. Sentença anulada. Caso a ser devolvido à origem, lá permanecendo suspenso até o julgamento do IRDR 18

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108563-65.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.